Tribunal: STF
Processo: RE 1005464
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos:
    “Soldado temporário - Lei Federal n" 10.029/00 e Lei Estadual n° 11.064/02 declaração incidental de inconstitucionalidade contagem de tempo para aposentadoria, pagamento de 1/3 de férias, 13° salário e adicional de exercícjo de localidade em parcela mínima ao tempo do efetivo exercício da função e soldado temporário exclusão adicional de exercício de localidade, diante da vedação de equiparação da Constituição Federal (art. 37. XIII). já que o autor é soldado temporário e nào policial militar e exerceu funções administrativas - exclusão do adicional de insalubridade diante da ausêncta de comprovação de insalubridade e seu grau, pois o autor exerceu funções administrativas, logo, não há a fato gerador para a insalubridade inaplicabilidade do art. IOF da Lei 9.494/97 com redação que lhe foi conferida pelo art. 5° da Lei n° 11.960/09 - Recurso PARCIALMENTE PROVIDO para exclusão do adicional de insalubridade.” (eDOC 1, p. 88)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 2º, 5º, II, 37, caput, II e IX , do texto constitucional. 
    Nas razões recursais, alega-se que a recorrida foi contratada como servidora por tempo determinado – Serviço Auxiliar Voluntário (SAV) – e, assim, não tem direito a garantias próprias dos servidores submetidos ao regime celetista.
    Sustenta-se que “a similitude no desempenho de funções não tem o condão de estender aos servidores temporários os mesmos direitos dos militares profissionais, que são devidamente submetidos a concurso público para ingresso na Polícia Militar, e que se inscrevem em regime jurídico próprio, diverso dos servidores civis, situação reconhecida pela própria Constituição Federal.” (eDOC 1, p. 104)
    Advoga, por fim, que Soldados Temporários não são, para efeitos legais, funcionários públicos, nem servidores civis, motivo pelo qual a Fazenda Pública não poderia ser compelida a pagar os benefícios solicitados.
    Determinei o sobrestamento do processo para que se aguardasse julgamento do Tema 810 da Sistemática de Repercussão Geral.
    Após o reconhecimento da constitucionalidade da prestação de serviço auxiliar voluntário disciplinado na Lei 10.029/00, o Tribunal a quo admitiu o presente Recurso Extraordinário. 
    É o relatório.
    Decido. 
    Assiste razão ao recorrente.
    A controvérsia dos autos trata, basicamente, da compatibilidade do chamado serviço auxiliar voluntário (SAV), desenhado pela Lei Federal 10.029/2000 e instituído por lei própria de cada Estado federado que o desejar, com o sistema constitucional de organização administrativa e o dos direitos sociais.
    Afirma o recorrente que o SAV não gera “qualquer vínculo empregatício nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim, registrando-se, portanto, que o Sd PM Temporário não ocupa cargo, pois o parágrafo único do artigo 11 da Lei (Estadual) 11.064/02 vedou expressamente a criação de cargos em decorrência da instituído do SAV.” (eDOC 1, p. 104)
    Nesse sentido, ao conferir direitos de servidor concursado a servidor contratado para prestação de serviço voluntário, o acórdão recorrido contrariou determinação desta Corte, no julgamento da ADI 4.173, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, assim ementada:
    FEDERALISMO E RESPEITO ÀS REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA. LEI FEDERAL 10.029/2000. COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA NORMAS GERAIS NA PREVISÃO DE PRESTAÇÃO VOLUNTÁRIA DE SERVIÇOS AUXILIARES NAS POLÍCIAS MILITARES E CORPO DE BOMBEIROS MILITAR (CF, ARTS. 22, INCISO XXI E 144, §7º). CONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DE LIMITES DE IDADE. PROCEDÊNCIA PARCIAL. 1. As regras de distribuição de competências legislativas são alicerces do federalismo e consagram a fórmula de divisão de centros de poder em um Estado de Direito. A própria Constituição Federal de 1988, presumindo de forma absoluta para algumas matérias a presença do Princípio da Predominância do Interesse, estabeleceu, a priori, diversas competências para cada um dos entes federativos e, a partir dessas opções, pode ora acentuar maior centralização de poder, principalmente na própria União (CF, art. 22), ora permitir uma maior descentralização nos Estados-Membros e nos Municípios (CF, arts. 24 e 30, I). 2. A Lei Federal 10.029/2000, que estabeleceu os parâmetros de organização de serviços voluntários nas Polícias Militares e nos Corpos de Bombeiros Militares, possui caráter nacional e foi editada dentro dos limites da competência da União (arts. 22, XXI, e 144, § 7º, da CF). Precedentes. 3. É incompatível com a Constituição a limitação máxima de idade para a prestação de quaisquer serviços voluntários na Polícia Militar e no Corpo de Bombeiros Militar. Inconstitucionalidade material da expressão e menores de vinte e três anos, constante do inciso I do art. 3º da Lei Federal 10.029/2000, por ausência de razoabilidade. 4.Ao dispor que os voluntários por ela disciplinados terão direito ao recebimento de auxílio mensal de natureza indenizatória destinado ao custeio das despesas necessárias à execução dos serviços a que se refere essa lei (art. 6º), sem a configuração de vínculo empregatício ou de obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim, em decorrência da relação jurídica constituída (art. 6º, § 2º), a Lei Federal 10.029/2000 não viola o artigo 37, I, II e IX, da Constituição Federal, dada a diversidade da natureza dos vínculos jurídicos estabelecidos. 5. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente.
    Confiram-se, ainda, o ARE 1.241.509, Rel. Min. Edson Fachin, Dje 21.11.2019.
    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário (art. 932, V, b, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) para reformar o acórdão recorrido e julgar improcedente o pedido autoral. Custas e honorários pela recorrida, que fixo em 10% do valor dado à causa, observadas as disposições relativas à gratuidade de justiça.
    Publique-se.
    Brasília, 5 de março de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente